Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CIRURGIA. LISTA DE ESPERA DO SISREG. PRECEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu a realizar o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA em favor do autor, no prazo de 180 (cento e oitenta dias) corridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a realização da cirurgia em favor da autora no prazo de 15 (quinze) dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante a jurisprudência do STF, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes (STF, AgR no ARE 964542, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 02/12/2016; STF, AgR no RE 1097962, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 28/06/2021).
4. Na hipótese, o paciente foi inserido no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 11/02/2022, com prioridade verde (ID 62937371 - pág. 9). E o relatório médico inserido atestou não se tratar de providência urgente, porquanto inexistente risco à vida do paciente (ID 62937371, pág. 8 e ID 62937370).
5. A despeito da necessidade da cirurgia, a preterição dos pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, assim como os classificados com o mesmo risco, e que estão aguardando por mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
6. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de igual ou de maior sofrimento e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Sem custas, ante a gratuidade de justiça concedida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 964542, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 02/12/2016; STF, AgR no RE 1097962, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 28/06/2021